Tribunal: TJSP
Processo: 1016237-17.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LANÇAMENTO IRREGULAR DE ESGOTO – INFESTAÇÃO DE RATOS E MOSQUITOS – DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA – USO IRREGULAR DA PROPRIEDADE PELO SUPERMERCADO E FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO - Pretensão inicial da autora voltada à condenação do Supermercado e do Município de Guarulhos ao pagamento de indenização pelos danos morais por aquela

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LANÇAMENTO IRREGULAR DE ESGOTO – INFESTAÇÃO DE RATOS E MOSQUITOS – DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA – USO IRREGULAR DA PROPRIEDADE PELO SUPERMERCADO E FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO - Pretensão inicial da autora voltada à condenação do Supermercado e do Município de Guarulhos ao pagamento de indenização pelos danos morais por aquela alegadamente suportados - Controvérsia presente nos autos consiste em saber se os problemas vivenciados pela autora estão relacionados a comportamento do Supermercado s, no sentido de que estaria despejando esgoto doméstico (resíduos líquidos) em local inapropriado, situação propícia à manifestação de parasitas que infectaram a requerente; bem como ao comportamento do Município, que teria se omitido no seu dever de fiscalização – Responsabilidade da Municipalidade que merece ser examinada sob o enfoque subjetivo (omissão genérica) – Responsabilidade do supermercado que deve ser examinada sob o enfoque também subjetivo (art. 186 cc. art. 1.277, do Código Civil) – Acervo fático-probatório coligido aos autos que demonstrou estarem presentes os elementos constitutivos para a responsabilização dos requeridos, visto que o prejuízo suportado pelo autor decorreu de mau uso da propriedade por parte do Supermercado e também em decorrência da omissão do dever de fiscalização por parte do Município – Danos morais - Quantificação adequada pelo Juízo singular – Sentença de procedência sutilmente reformada no tocante ao índice dos juros moratórios devidos pela Administração - Recurso do Supermercado não provido – Recurso do Município provido em parte mínima.